Tribunal: TJBA
Processo: 8038009-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038009-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: S. B. O. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MATÉRIA ACERCA DA OBRIGAÇÃO DA OPERADORA EM FORNECER/CUSTEAR O TRATAMENTO JÁ DECIDIDA POR ESTE COLEGIADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PARA CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO À SAÚDE. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda., objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que determinou o bloqueio de valores no importe de R$ 238.080,00, visando garantir o tratamento multidisciplinar necessário ao menor S. B. O., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Posteriormente, houve novo bloqueio no valor de R$ 119.040,00, perfazendo um total de R$ 357.120,00. 2. O agravante sustenta que o bloqueio foi realizado em excesso, argumentando que os valores são desproporcionais aos custos do tratamento e que o atendimento poderia ser realizado em sua rede credenciada. 3. Cumpre esclarecer, de início, que a matéria acerca da necessidade ou não obrigação da operadora em fornecer o tratamento indicado já foi plenamente decidida por esta Terceira Câmara Cível, nos autos do agravo de instrumento de n.º 8037146-21.2023.8.05.0000. Assim, o acórdão foi enfático ao determinar o custeio integral do acompanhamento, havendo a possibilidade de bloqueio de valores em caso de descumprimento. 4. Ao compulsar os autos, verifica-se que o bloqueio dos valores foi medida necessária e adequada, com a finalidade de assegurar a efetividade da tutela de urgência. 5. Vale lembrar que o bloqueio de valores não visa punir a operadora de saúde, mas garantir a continuidade do tratamento, que já vinha sendo prejudicado pela dificuldade de agendamento junto à rede credenciada da agravante, conforme relatado pela parte agravada. 6. Ademais, o bloqueio inicial foi retificado pelo juízo de origem, que, ao reconhecer o excesso de R$ 119.040,00, determinou seu imediato levantamento, conforme decisão de retratação. Com isso, não persiste o argumento de excesso na constrição de valores. 7. Nesse contexto, evidenciado que a agravante deixou de cumprir decisão anteriormente proferida, depreende-se legítima a penhora de valores determinada pelo Juízo de primeiro grau, a fim de resguardar o direito conferido pelo acórdão já mencionado, haja vista a necessidade imediata da agravada em receber o tratamento adequado. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038009-40.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado S. B. O.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.